Tribunal: TJDFT
Processo: 0748599-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748599-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL STILO FLEX SAMAMBAIA AGRAVADO: YORRANA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O Diante da celebração do acordo extrajudicial juntado nos autos de origem (ID 188070428), intime-se o agravante para que, em 05 dias, se manifeste sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator